Tribunal: TJSP
Processo: 2159212-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Condenação – Pretensão de recorrer da sentença condenatória em liberdade – Decisão denegatória fundamentada em elementos concretos dos autos, indicando a necessidade de manutenção da custódia cautelar – Não conhecimento dos pedidos de modificação da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e imposição de regime diverso

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Condenação – Pretensão de recorrer da sentença condenatória em liberdade – Decisão denegatória fundamentada em elementos concretos dos autos, indicando a necessidade de manutenção da custódia cautelar – Não conhecimento dos pedidos de modificação da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e imposição de regime diverso do fechado. Ordem denegada, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159212-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSÉ
RAILTON ALVES DA CONCEIÇÃO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente a impetração, apenas no tocante ao alegado direito do paciente
recorrer em liberdade e denegaram a ordem.(VU), de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159212-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.220
2
Habeas Corpus no 2159212-28.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: José Railton Alves da Conceição
Comarca: São Paulo
Voto no 13.220
Habeas Corpus
Tráfico de drogas
Condenação

Pretensão de recorrer da sentença condenatória em
liberdade
Decisão denegatória fundamentada em
elementos concretos dos autos, indicando a necessidade de
manutenção da custódia cautelar Não conhecimento dos
pedidos de modificação da pena, substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e
imposição de regime diverso do fechado. Ordem denegada,
na parte conhecida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela i. Defensoria
Pública, em favor de JOSÉ RAILTON ALVES DA CONCEIÇÃO,
processado e condenado por infração ao artigo 33, caput, c.c. o § 4o, da Lei
no 11.343/06, no Processo no 1528876-22.2019.8.26.0228, contra ato do
Juízo de Direito da 22a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente faz jus à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem
como ao regime aberto, porquanto reconhecida pelo juiz sentenciante a
primariedade e a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159212-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.220
3
da Lei no 11.343/06. Alega, ainda, que não foi considerada a detração
penal, muito embora o paciente se encontre encarcerado injustificadamente
por aproximadamente sete meses (fls. 01/08).
Nestes termos, pediu o deferimento de medida liminar para
que o paciente fosse colocado em liberdade até o julgamento deste habeas
corpus e, por fim, a concessão da ordem para manter a liminar concedida.
Indeferido o pedido de liminar e dispensadas as
informações (fls. 41/43), opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
não conhecimento da ordem (fls. 50/51).
É o relatório.
Alega a impetrante, ainda que implicitamente, que o
paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade da sentença penal
condenatória, na medida em que se encontra custodiado cautelarmente, de
forma injustificada, há aproximadamente sete meses.
Porém, após analisar os argumentos invocados pela
impetrante, não se verifica o alegado constrangimento ilegal relatado no
writ.
Com efeito, o paciente foi condenado a cumprir pena de 02
anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento
de 250 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159212-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.220
4
§ 4o, da Lei no 11.343/06 (fls. 30/39).
Naquela ocasião, o MM. Juiz sentenciante negou ao
paciente o direito de recorrer em liberdade, enfatizando que subsistiam os
motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva. Além disso, não
se pode olvidar que o paciente foi condenado pela prática de conduta
grave, que resultou na apreensão de expressiva quantidade de drogas.
Nesse passo, consta que o paciente foi preso em flagrante
porque vendia e trazia consigo, para fins de tráfico, 85,6g de maconha, na
forma de tablete, e uma pedra grande de crack contendo 119,4g, sendo
certo, ainda, que a sua custódia foi convertida em preventiva. Como
naquela oportunidade, já estavam presentes os requisitos da medida
extrema, agora, quando há sentença penal condenatória proferida, com
maior razão deverá permanecer recolhido não só para iniciar o efetivo
cumprimento da pena, mas também porque a r. sentença se baseou em
fatos concretos para a manutenção da prisão decretada.
A manutenção da prisão preventiva era necessária para a
garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos
do art. 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) 4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159212-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.220
5
que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando
permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a
segregação preventiva. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos
suficientes a demonstrar a sua necessidade. 6. Indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se
imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos. 7. Não
há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o
instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de
execução estabelecido, o que já foi determinado pelo Juízo sentenciante. 8. Recurso
conhecido e improvido.” (RHC 74.662/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016).
“Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução
processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque,
inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua
soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. Recurso em habeas corpus
desprovido.” (RHC 75.895/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).
Sendo exatamente esta a hipótese dos autos, em que o réu
foi condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico ilícito
de entorpecentes e a decisão pela manutenção da acusada no cárcere se
baseou em fatos concretos dos autos, não se vislumbra qualquer
constrangimento ilegal.
No mais, ressalte-se que os pedidos de alteração da pena e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159212-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.220
6
do regime prisional, bem como aquele atinente à substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, estão amparados por
recurso previsto em Lei e, a rigor, extrapolam o estreito perímetro do
habeas corpus e sua causa de pedir. A matéria debatida, por integrar
sentença condenatória proferida por juiz singular enseja a interposição de
apelação (art. 593, inciso I, do CPP).
Importante ainda destacar que a operação que define o
regime prisional é complexa e não se resume à ausência ou não de
circunstancias judiciais desfavoráveis.
Logo, a sentença lançada com a convicção do julgador, não
gera qualquer constrangimento que possa ser qualificado como
evidentemente ilegal.
Neste sentido, é reiterado o entendimento desta C. Corte
pelo não cabimento de habeas corpus com vistas à revisão de regime e
pena imposta:
“ENTORPECENTES.
Tráfico
ilícito.
Sentença
condenatória. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e modificação do regime prisional fixado pela
sentença condenatória. Impossibilidade, na via restrita e sumária do writ
constitucional. Sentença condenatória suficientemente fundamentada.
Interposição de apelação pela Defesa do paciente. Sede adequada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159212-28.2020.8.26.0000 -Voto no 13.220
7
exame das questões suscitadas. Precedentes. Direito de apelar em
liberdade. Inadmissibilidade. Paciente preso durante a instrução criminal.
Efeito da condenação (art. 393, I, do CPP). Precedentes do STJ e do STF.
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (TJSP, HC no
990104418330, rel. Des. Tristão Ribeiro, 5a Câmara de Direito Criminal,
data do julgamento: 18/11/2010).
“Habeas Corpus que visa reduzir pena, alterar regime
prisional inicial, substituir pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e suspender condicionalmente a pena, fixados em sentença
condenatória. Impossibilidade de discussão em sede estreita de Habeas
Corpus. Questões processuais que só poderão ser avaliadas em recurso de
apelação, já em tramitação. Sentença, na análise sumária dessa via, que
se apresenta absolutamente legal e regular. Ordem denegada.” (TJSP. HC
no 990103199880, rel. Des. Luis Soares de Mello, 4a Câmara de Direito
Criminal, data do julgamento: 09/11/2010).
Pelo exposto, conheço parcialmente a impetração, apenas
no tocante ao alegado direito do paciente recorrer em liberdade e denego a
ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR